Tribunal: TJMT
Processo: 1014194-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014194-10.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA
IMPETRANTE(S): RICARDO BOSQUESI – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): KAIO MACEDO DE SOUZA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de KAIO MACEDO DE SOUZA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1000650-95.2020.8.11.0018), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto noturno - art. 155, § 1o, do CP - (ID 49097980).
O impetrante sustenta que: 1) sua conduta seria atípica porque “a res furtiva foi avaliada em cem reais e restituída à vítima”, a atrair a aplicação do princípio da insignificância; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) o paciente possui residência fixa e emprego lícito; 4) eventual condenação autorizaria regime diverso do fechado, de modo a ensejar a adoção do princípio da homogeneidade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por “outra medida cautelar menos drástica” (ID 49097974), com documentos (ID 49097975/ID 49097980).
Relatos.
Em 16.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Constato com os fatos e pena do crime imputado ao flagranteado, a presença das condições de admissibilidade da prisão preventiva disposta no art. 313, I, do Código de Processo Penal, quais sejam, ser o crime doloso e punido com reclusão, verificando-se igualmente os pressupostos de existência do crime, materialidade e indícios suficientes de autoria. [...]
Aliado a isto está o fato de que o flagranteado já ser conhecido no meio judicial por colecionar vários episódios de furtos, receptação, roubo e ameaça, conforme certificado pela escrivã de polícia [pag. 20], constituindo fortes indícios de que a sua permanência no meio social poderá abalar a ordem pública, sendo tal circunstância, por si só, apta a legitimar sua segregação provisória.
Frisa-se que em consulta aos antecedentes do flagranteado, denota-se que ele possui extensa ficha criminal, estando, inclusive, cumprindo pena no executivo de pena no 2000087-21.2019.811.0018, bem como responde a várias ações penais pela prática dos crimes de furto (cód. 111219), roubo (cód. 111345 e 120805), ameaça (cód. 111698) e por tráfico de drogas (cód. 117984).
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO a prisão em flagrante, e por estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como visando garantir a ordem pública e a possibilidade da reiteração criminosa, converto a prisão em flagrante e, por conseguinte, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de KAIO MACEDO DE SOUZA. [...]” (Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – ID 32239754)
Pois bem.
O argumento referente à atipicidade da conduta deve ser reservado para o julgamento colegiado, por envolver aferição de justa causa da persecução penal (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual cumpre pena definitiva por fornecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente [2 anos de reclusão, em regime aberto - fato ocorrido em 1o.5.2016 - SEEU no 2000087-21.2019.8.11.0018] e registra duas condenações por roubo majorado pelo concurso de pessoas [8 anos de reclusão, em regime inicial fechado - fato ocorrido em 2.5.2018 - Código 111345/Juara; 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado - fato ocorrido em 2.5.2018 - Código 120805/Juara], além de responder a 3 (três) ações penais, sendo uma por furto qualificado (Código 111219), uma por tráfico de drogas (Código 117984) e outra por ameaça (Código 111698), todas na Comarca de Juara.
A reiteração delitiva, especialmente em crimes patrimoniais, justifica a segregação cautelar, por revelar possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.
Quanto aos predicados pessoais favoráveis, a residência fixa e emprego lícito, em si, não autorizam a revogação da prisão preventiva, mormente no caso de reiteração delitiva específica (STJ, AgRg no RHC 123160/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Em seu turno, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado ao paciente, em virtude da pena cominada ao furto - de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão -, da incidência da majorante do crime praticado durante o repouso noturno - aumento da pena em 1/3 (um terço) -, dos maus antecedentes e reincidência do paciente (SEEU no 2000087-21.2019.8.11.0018; Sistema Primus – Códigos 111345 e 120805/Juara). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência interativa do c. STJ: AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 98.540/MG – Relator: Min. Laurita Vaz -11.10.2018.
Por fim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao se considerar o suposto cometimento de furto durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto (SEEU no 2000087-21.2019.8.11.0018) e a contumácia em crimes patrimoniais - roubos e furto - (Códigos 111345, 120805 e 111219/Juara), a justificar a manutenção da custódia diante do risco de reprodução de fatos criminosos (STF, HC 174140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, RHC 125715/MG – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 25.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO